Tribunal: STF
Processo: RHC 234088
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 741.481/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE DELITO CONTRA AMIGO. ACIONAMENTO DA POLÍCIA APÓS O CRIME E DEMONSTRAÇÃO DE ESPANTO QUANTO AO OCORRIDO. MAIOR DESVALOR DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”. (eDOC 69)



    O recorrente narra (eDOC 78) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, II e III, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Inconformado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação. O TJSC, por sua Quarta Câmara Criminal, negou provimento.



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente, buscando o afastamento da qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, §2º, III) e da circunstância negativa da culpabilidade, em virtude da violação ao postulado do bis in idem.



    Alega que apesar da existência de relação de proximidade e confiança com a vítima do crime (algo que se aproxima da insídia), ser relevante para a determinação judicial da pena, no caso concreto, não é possível afirmar que havia uma relação íntima o suficiente para justificar o incremento da pena. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a circunstância negativa da culpabilidade. (p. 4)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 105)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, insta consigna que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental. 



    Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática proferida às fls. 800-803. 



    Conforme abortado na decisão agravada, à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, especificamente em relação à culpabilidade, verifica-se a existência de elementos que extrapolam o tipo penal, visto que o crime foi cometido por quem a vítima considerava ser seu amigo, fato que, conforme a jurisprudência do STJ, justifica a negativação do vetor culpabilidade (AgRg no HC n. 388.197/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/8/2017; e HC n. 385.220/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2017). 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.” (eDOC 69)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente tanto às frações de redução quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para mitigações muito inferiores à adotada no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 216.578 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC 185.975 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Quanto a alegação de bis in idem, transcrevo o argumento do Superior Tribunal de Justiça, em sua decisão monocrática:



    “Verifica-se ser improcedente a alegação de bis in idem, pois, conforme consignado no acórdão, a qualificadora do meio cruel foi empregada em razão da extrema violência na execução do delito e a circunstância judicial da culpabilidade se deu em razão dos laços de amizade que a vítima acreditava possuir com o autor do crime. 



    Quanto à qualificadora do meio cruel, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de que as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, quando não teratológicas ou contrárias às provas dos autos, não podem ser excluídas da análise da dosimetria da pena, tendo em vista a soberania dos vereditos.” (eDOC 40)



     



    Ademais, não cabe o amplo revolvimento do acervo fático-probatório no âmbito do habeas corpus, para se alterar as conclusões fáticas encontradas pela origem. Nesse sentido, cito o HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021 e o HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, tendo em vista a devida justificativa do acórdão condenatório, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente